Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA 221 DO STJ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA INÚTIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. MERA REFERÊNCIA AO NOME DO AUTOR, SEM OFENSAS À PESSOA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula 221 do Superior Tribunal de Justiça, são civilmente responsáveis por danos morais e materiais em caso de ofensa pela imprensa, tanto o autor do escrito, quanto o proprietário do jornal que o veicula.
2. O juiz é o destinatário da prova, a quem incumbe avaliar se a prova que a parte pretende produzir será útil ao provimento jurisdicional final e, caso entenda que não, deve indeferi-la de plano, de modo a conferir celeridade ao processo (art. 370 do CPC).
3. O princípio constitucional da liberdade de expressão deve ser exercitado com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, para que não resulte em prejuízo à honra, à imagem e ao direito de intimidade da pessoa abrangida na matéria divulgada. Para haver compensação por danos morais, é preciso aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa citada na matéria.
4. No caso concreto, o corpo da matéria, que relata denúncia de calote a garçons, é quase que inteiramente dedicada a outro restaurante e a outro empresário. Basta a leitura atenta do texto na íntegra para concluir que o título da matéria, mesmo que sensacionalista, se relaciona a suposto fato ocorrido em outro restaurante.
5. A mera referência ao nome do autor é insuficiente, por si só, para violar seus direitos de personalidade, se a referência à sua pessoa é ínfima, e está acompanhada da explicação de se tratar de denúncia ainda em apuração.
6. É indiferente a discussão de ser o autor proprietário, ou não, do restaurante, pois não há ofensa direta ao seu nome, além de ser costume amplamente reconhecido no meio gastronômico a vinculação de determinado restaurante ao chef de cozinha.
7. Apelação interposta pelos Réus provida. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e de cerceamento de defesa. Julgada prejudicada a Apelação do Autor. Unânime.